Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012835-74.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SANDRA SOLANGE PAZIKOWSKI TAVARES - CPF: 814.871.931-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão contratual. Continuidade de tratamento médico. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Rondonópolis contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para determinar a continuidade do vínculo contratual do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o Tema 1082 do STJ, que trata da rescisão de plano de saúde coletivo empresarial com continuidade do tratamento médico, e se houve omissão ao não enfrentar argumentos sobre portabilidade e manutenção do plano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos relevantes foram enfrentados de maneira clara e completa, com exposição suficiente dos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão, não havendo qualquer vício que justifique a interposição dos embargos.

5. A utilização dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida caracteriza desvirtuamento da finalidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O acórdão impugnado fundamentou adequadamente que a rescisão contratual ocorrida durante o tratamento médico contínuo é vedada pelo entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ, especialmente quando a continuidade do tratamento visa garantir a saúde e a integridade física do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é vedada durante tratamento médico essencial à preservação da saúde e da integridade física do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012835-74.2024.8.11.0003, originários da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (Proc. no 1012835-74.2024.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por Sandra Solange Pazikowski Tavares, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para determinar a continuidade do vínculo contratual e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (cf. Id no 271019366).

Em síntese, a embargante sustenta que o v. acórdão fundamentou-se de forma contraditória ao aplicar o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde coletivo empresarial, desde que garantido o tratamento dos beneficiários internados ou em tratamento médico de risco.

Afirma que o entendimento firmado pelo STJ também estabelece que a manutenção do custeio somente deve ocorrer se a operadora não oferecer alternativas ao usuário, como a portabilidade ou a migração para outro plano de saúde.

Alega que o tratamento realizado pela embargada não representa risco à vida ou à integridade física, tratando-se de acompanhamento medicamentoso domiciliar, o que não justificaria a manutenção compulsória do contrato de plano de saúde.

Além disso, a embargante aponta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados nas contrarrazões recursais, especialmente quanto ao direito à rescisão unilateral e à possibilidade de portabilidade garantida aos beneficiários, em conformidade com a legislação e com as normas regulamentares aplicáveis.

Assim, requer que os presentes embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, de modo a corrigir a contradição identificada e suprir a omissão verificada, com o consequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão embargada. (cf. Id. no 272799896 - págs. 10/11).

A embargada apresentou contrarrazões, oferecendo réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (cf. Id. no 272902380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos pela Unimed contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargada, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a continuidade do vínculo contratual até a respectiva alta da doença, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros, de acordo com a taxa legal (art. 406 do CC), desde a citação (art. 405 do CC), e correção monetária, pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade afastar obscuridade, suprir omissão, sanar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No presente caso, uma rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, olvidando-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo qualquer vício a ser analisado ou saneado neste momento.

Cumpre ressaltar que a mera discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material ou qualquer outra mácula que possa justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, manifestando-se no sentido de que a rescisão contratual ocorreu durante o tratamento prescrito à autora, sendo que o entendimento dominante do eg. STJ é no sentido de que a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”, reafirmando que, “conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022, DJe de 01/08/2022).

Restou comprovado, pela prova dos autos, que a autora/embargada necessita de frequente atendimento médico, uma vez que sofre com diversos problemas de saúde, como artrite psoriática, fibromialgia, lombalgia e transtorno depressivo recorrente (cf. doc. Id. no 257214376 ao Id. no dos autos de origem), e a falta de assistência médica configura risco de dano e grave violação do direito fundamental à saúde.

Nesse cenário, caso a embargante não concorde com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, deverá recorrer pela via adequada, e não por meio de embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. É oportuno lembrar que os embargos de declaração possuem cognição limitada, não abarcando nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Dessa forma, diante da manifesta higidez da decisão embargada e da clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025